Tribunal: STF
Processo: RE 1403451
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO. PIS E COFINS. RE 574.706. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    - Descabe o pedido da União de sobrestamento do feito. Cabe ratificar novamente, que tal decisão, independentemente da pendência de julgamento dos aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte. 



    - Quanto à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, ressalta-se não ser possível, nesta fase processual, interromper o curso do feito apenas com base numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona. A regra geral relativa aos recursos extraordinários, julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. 



    - No tocante ao ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS ser o destacado na nota fiscal, a decisão foi explícita quanto a matéria ora discutida, uma vez que este é o que se amolda ao conceito de faturamento, objeto da discussão apresentada nos presentes autos, que teve por fundamento o RE 574.706. - O entendimento delineado é no sentido de que todo o ICMS faturado deve ser excluído do conceito de receita, e não somente o valor devido pelo contribuinte após deduções do imposto cobrado anteriormente. 



    - No tocante à restituição administrativa, cabe salientar que uma vez reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada à agravada optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, e posteriores alterações. 



    - As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum a ponto de demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida. 



    - Negado provimento ao agravo interno”.



    2. Após oposição de segundos embargos de declaração pela União, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. EFEITOS MODIFICATIVOS. ADEQUAÇÃO AO RE 574.706. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. MODULAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    - Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). 



    - Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706 -PR, com repercussão geral, reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS (Tema 069). 



    - Após, a União Federal opôs embargos de declaração, que aguardavam apreciação pelo Plenário daquela Corte Superior. 



    - O julgamento dos referidos embargos foi concluído na data de 13.5.2021 e, por maioria de votos, o Pleno do STF acolheu, em parte, tais embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado, entendendo que a compensação dos valores indevidamente pagos a título de ICMS incidente sobre a base de cálculo do PIS/COFINS, dar-se-á apenas em relação aos pagamentos indevidos efetuados após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 



    - Isto posto, consoante entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de justiça, em consonância com os princípios da economia e da celeridade processuais, para efeito de juízo de conformação nos termos do art. 1.040 do CPC, cabível os presentes embargos, com efeitos modificativos, para adequar o julgado ao entendimento fixado pelo E. STF. Precedentes. 



    - Portanto, nos termos da decisão do C. STF e, considerando que a presente ação foi protocolada em 20/02/2020, destaco que a embargada faz jus à compensação dos valores indevidamente pagos apenas em relação aos pagamentos indevidos efetuados após 15/03/2017. 



    - Registre-se que não é o caso de extinção do processo ou de improcedência do pedido autoral, consoante alegado pela embargante, uma vez que a situação versa meramente a restrição temporal de eficácia da decisão em virtude da modulação dos efeitos proferida pela colenda Corte Suprema. Por outras palavras, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS desde seu nascedouro, mas modulou os efeitos da sua decisão para que tal declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir de 15 de março de 2017. 



    - Por derradeiro, não se mostra cabível a aplicação da multa, tal como postulada pela ora embargada, pois a decisão tem gerado inúmeras controvérsias, bem como o acolhimento parcial do presente recurso. 



    - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes”.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF. Sustenta, em essência, que “qualquer medida de deferimento de pedido de restituição administrativa de indébito é medida que fere ostensivamente regra constitucional prevista no art. 100 da Constituição Federal”.



    4. A pretensão recursal merece prosperar. 



    5. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Quanto à restituição administrativa, cabe salientar que uma vez reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada à agravada optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, e posteriores alterações”.



    6. Com efeito, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE 1.387.512-AgR, Red. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, j. em 10.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1.405.737-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 13.12.2022).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator